Tribunal: TJSP
Processo: 1009809-78.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Hora Extra
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SOROCABA – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – Pretensão à percepção de horas extras calculadas sobre a remuneração integral - Admissibilidade - Arguição de Inconstitucionalidade no 0024006-18.2016.8.26.0000 que declarou inconstitucional o §1o do artigo 128, da Lei Municipal no 3.800/91, em razão de afronta ao artigo 7o, XVI da Constituição Federal - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SOROCABA – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – Pretensão à percepção de horas extras calculadas sobre a remuneração integral - Admissibilidade - Arguição de Inconstitucionalidade no 0024006-18.2016.8.26.0000 que declarou inconstitucional o §1o do artigo 128, da Lei Municipal no 3.800/91, em razão de afronta ao artigo 7o, XVI da Constituição Federal - Sentença de procedência mantida – Recurso do Município improvido.